Tribunal: STF
Processo: ARE 1314185
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Vistos.
    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu o recurso extraordinário, o qual foi interposto em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
    Eis a ementada do acórdão recorrido:
    “Apelação Cível - Ação anulatória de débito fiscal ICMS – Aquisição de mercadoria com notas fiscais emitidas por empresa declarada inidônea pelo fisco estadual – Alegação de boa fé – Inadmissibilidade – Responsabilidade solidária dos sócios – Multa admissibilidade - Parcial reforma da r. sentença – Redução da multa punitiva para 100% do tributo lançado. Recurso parcialmente provido”.
    No recurso extraordinário, sustenta-se violação dos arts. 1°; 2°; 5°, II; 37; 145, § 1°; 150, I e IV; e 155, II, da Constituição Federal.
    Em síntese, o Estado de São Paulo aduz que, apurada irregularidade fiscal, foi lavrado auto de infração com aplicação da multa prevista no art. 527, I, a, do RICMS, no patamar de 80% do valor do imposto. De sua óptica, a multa aplicada é proporcional e razoável, estando amparada em lei. Defende não ser possível sua redução, como o fez a Corte a quo.
    Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    Verifica-se que o Tribunal de origem deu parcial provimento à apelação interposta pelos ora recorridos “apenas para reduzir a multa punitiva a 100% do tributo lançado”. Essa conclusão está em harmonia com a jurisprudência da Corte de que são confiscatórias as multas punitivas que ultrapassem o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido, podendo elas ser reduzidas judicialmente.
    Nesse sentido, destaco os seguintes julgados:
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MULTA PUNITIVA DE 120% REDUZIDA AO PATAMAR DE 100% DO VALOR DO TRIBUTO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA CORTE. 1. A multa punitiva é aplicada em situações nas quais se verifica o descumprimento voluntário da obrigação tributária prevista na legislação pertinente. É a sanção prevista para coibir a burla à atuação da Administração tributária. Nessas circunstâncias, conferindo especial destaque ao caráter pedagógico da sanção, deve ser reconhecida a possibilidade de aplicação da multa em percentuais mais rigorosos, respeitados os princípios constitucionais relativos à matéria. 2. A Corte tem firmado entendimento no sentido de que o valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, de modo que a abusividade revela-se nas multas arbitradas acima do montante de 100%. Entendimento que não se aplica às multas moratórias, que devem ficar circunscritas ao valor de 20%. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973” (ARE nº 938538-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 21/10/16 – grifo nosso).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. CDA. Nulidade. Alegada violação do art. 5º, LV, da CF/88. Matéria infraconstitucional. Afronta reflexa. Multa. Caráter confiscatório. Necessidade de reexame de fatos e provas. Taxa SELIC. Constitucionalidade. 1. A afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa ou do contraditório, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Ambas as Turmas da Corte têm-se pronunciado no sentido de que a incidência de multas punitivas (de ofício) que não extrapolem 100% do valor do débito não importa em afronta ao art. 150, IV, da Constituição. 3. Para acolher a pretensão da agravante e ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem acerca da proporcionalidade ou da razoabilidade da multa aplicada, seria necessário o revolvimento dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 4. É firme o entendimento da Corte no sentido da legitimidade da utilização da taxa Selic como índice de atualização de débitos tributários, desde que exista lei legitimando o uso do mencionado índice, como no presente caso. 5. Agravo regimental não provido” (RE nº 871.174/PR-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe 11/11/15 – grifo nosso).
    De mais a mais, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem acerca da natureza, do percentual ou da base de cálculo da multa aplicada e acolher a pretensão recursal, inclusive quanto à capitulação legal da sanção, seria necessário reexaminar a causa à luz da legislação estadual (RICMS) e do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279 da Corte.
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 
    Publique-se.
    Brasília, 13 de maio de 2021.
 Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente